Tribunal: STF
Processo: ARE 1434907
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NAS SUAS BASES DE CÁLCULO. TEMA APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RE 574.706/PR. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    Posteriormente, esse entendimento foi retificado em juízo positivo de retratação:



     TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. DIREITO A PARTIR DE 15/03/2017. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    Renovadas as razões do extraordinário, após o juízo de retratação positivo, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Argumenta que o Tribunal a quo não aplicou, adequadamente, a modulação de efeitos realizada pelo Supremo na análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do Tema n. 69/RG.



    Aduz que o acórdão considerou a data do pagamento/recolhimento tributário para aplicação da modulação, sem atentar que o Supremo, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema n. 69/RG, o fez considerando a data de realização do fato gerador.



    Pugna pela reforma parcial do acórdão recorrido para que sejam consideradas válidas todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017.



    Por meio da Petição n. 44.968/2023 (eDoc. 55), assevera violar o entendimento do Supremo, ocorrido na modulação de efeitos do Tema 69/RG, a inclusão de fatos geradores anteriores a 15/3/17 na tese firmada naquele paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, em juízo de retratação, deu provimento ao apelo da União para reconhecer que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS é aquele destacado na nota fiscal e que o reconhecimento dos valores a serem compensados/repetidos somente dizem respeito aos recolhimentos realizados a partir de 15/3/2017.



    Colho do acórdão, proferido em sede de juízo positivo de retratação, o seguinte trecho elucidativo (e grifei):



    Assim, impõe-se ajustar o acórdão regional ao decidido pelo STF no mencionado paradigma, no sentido de reconhecer que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS é aquele destacado na nota fiscal e que o reconhecimento dos valores a serem compensados/repetidos somente dizem respeito aos recolhimentos realizados a partir de 15/03/2017.



    Esse entendimento diverge parcialmente da compreensão do Supremo quanto ao tema. Explico.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 574.706/PR, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir de 15/3/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito, conforme excerto da ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. (...) MODULAÇÃO DOS EFEITOS. (...) MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    Ressalto, no ponto, que esta Suprema Corte, ao atribuir modulação aos efeitos de julgamentos em Direito Tributário, o faz, em regra, tendo como marco a data do fato gerador e não o dia do pagamento do tributo. Nesse sentido: RE 1.063.187-ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/5/2022 ou ADI 5576, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe 10/9/2021.



    Assim, o entendimento firmado no Tema n. 69/RG é de que os efeitos da tese se aplicam às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e às futuras, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 15/3/2017.



    Nessa mesma linha, cito pronunciamentos monocráticos proferidos em situações idênticas: RE 1.427.658 e RE 1.431.396, ambos da Relatoria do ministro Edson Fachin; RE 1.429.928 e RE 1.429.994, ambos da Relatoria do ministro Roberto Barroso; ARE 1.429.845, Relatora ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e determinar a aplicação da modulação de efeitos da tese firmada no RE 574.706 (Tema n. 69/RG) apenas aos fatos geradores ocorridos após 15 de março 2017.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente